Tribunal: TJSP
Processo: 0007290-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus manuscrito impetrado pelo próprio paciente. Homicídio Qualificado e Fraude Processual. Alegação de constrangimento ilegal por inépcia da peça acusatória. Falta de justa causa para propositura da ação penal. Pretendida também a absolvição por insuficiência probatória. Não conheço do pedido de absolvição por insuficiência probatória, seja porque, até o momento da elaboração deste

Ementa:
Habeas Corpus manuscrito impetrado pelo próprio paciente. Homicídio Qualificado e Fraude Processual. Alegação de constrangimento ilegal por inépcia da peça acusatória. Falta de justa causa para propositura da ação penal. Pretendida também a absolvição por insuficiência probatória. Não conheço do pedido de absolvição por insuficiência probatória, seja porque, até o momento da elaboração deste voto, o paciente não foi condenado, seja porque a via estreita do habeas corpus não comporta análise pormenorizada do mérito da ação penal, devendo o paciente, se eventualmente vier a ser condenado, utilizar-se do recurso adequado, apelação ou revisão criminal, a depender da certificação ou não do trânsito em julgado da decisão. No mais, analisando os autos, verifica-se que a denúncia, em obediência aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descreveu os fatos com todas as suas circunstâncias e deu a eles a capitulação devida, expondo clara e objetivamente os elementos essenciais e circunstanciais da figura delitiva atribuída ao paciente, assegurando plenamente o seu direito de defesa. Não por acaso, a Douta Magistrada a quo recebeu a peça acusatória e deu prosseguimento ao curso processual. Assim, cumpre à defesa esgrimir seus argumentos ao longo da instrução. NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS no que se refere ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, e, no restante, DENEGO A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0007290-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é
impetrante/paciente JOÃO ANTÔNIO DA SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007290-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2.035
2
Habeas Corpus Criminal n. 0007290-71.2020.8.26.0000
Impetrante/ Paciente: João Antonio da Silva Neto
Impetrado: MM Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cachoeira Paulista
Voto 2.035
Habeas Corpus manuscrito impetrado pelo próprio paciente.
Homicídio Qualificado e Fraude Processual. Alegação de
constrangimento ilegal por inépcia da peça acusatória. Falta de
justa causa para propositura da ação penal. Pretendida também
a absolvição por insuficiência probatória. Não conheço do
pedido de absolvição por insuficiência probatória, seja porque,
até o momento da elaboração deste voto, o paciente não foi
condenado, seja porque a via estreita do habeas corpus não
comporta análise pormenorizada do mérito da ação penal,
devendo o paciente, se eventualmente vier a ser condenado,
utilizar-se do recurso adequado, apelação ou revisão criminal, a
depender da certificação ou não do trânsito em julgado da
decisão. No mais, analisando os autos, verifica-se que a
denúncia, em obediência aos requisitos do artigo 41 do Código
de Processo Penal, descreveu os fatos com todas as suas
circunstâncias e deu a eles a capitulação devida, expondo clara
e objetivamente os elementos essenciais e circunstanciais da
figura delitiva atribuída ao paciente, assegurando plenamente o
seu direito de defesa. Não por acaso, a Douta Magistrada a quo
recebeu a peça acusatória e deu prosseguimento ao curso
processual. Assim, cumpre à defesa esgrimir seus argumentos
ao longo da instrução. NÃO CONHEÇO DO HABEAS
CORPUS no que se refere ao pedido de absolvição por
insuficiência de provas, e, no restante, DENEGO A ORDEM.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus manuscrito, impetrado pelo
paciente João Antonio da Silva Neto, alegando que estaria sofrendo constrangimento
ilegal por ato do MM Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cachoeira
Paulista SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que está
sofrendo constrangimento ilegal haja vista a peça inicial acusatória ser inepta por falta
de justa causa para a propositura da ação penal.
Em arremate, aduz que não há provas da prática do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007290-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2.035
3
imputado ao paciente. Por conta disso, pretende, portanto, sua absolvição por
insuficiência probatória (fls. 02/08).
Não houve pedido liminar.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 16/18), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
conhecimento da ordem, no que se refere ao pedido de absolvição por insuficiência
probatória, e, quanto à inépcia da denúncia, o parecer é pela denegação da ordem (fls.
20/23).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com arrimo nas informações prestadas pela apontada
autoridade coatora, observo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada após ter
sido acusado de ter praticado os crimes previstos nos arts. 121, §2o, incisos I, II e IV, e
art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal.
De acordo com a tese acusatória (fls. 01/07 dos autos
1500644-24.2018.8.26.0102):
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 10 de novembro de 2018, em horário e local ainda indeterminados, mas certo que
nesta cidade e comarca de Cachoeira Paulista, JOÃO ANTÔNIO DA SILVA NETO,
vulgo “ZOIO” ou “MARCELO”, qualificado a fls. 211/213 e 214/216, em concurso
com pessoa ainda não identificada, agindo com manifesto animus necandi, por motivo
torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Diego
Aparecido da Silva, vulgo “Dieguinho”, efetuando contra ele disparos de arma de
fogo, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de
fls. 181/184, os quais foram causa de sua morte. Consta, ainda, que, em local e data
incertos, mas no período compreendido entre o dia 10 de novembro de 2018 e 14 de
dezembro 2018, nesta comarca de Cachoeira Paulista, JOÃO ANTÔNIO DA SILVA
NETO, vulgo “ZOIO” ou “MARCELO”, qualificado a fls. 211/213 e 214/216, inovou
artificiosamente o estado de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007290-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2.035
4
processo penal ainda não iniciado. Segundo restou apurado, no dia 11 de novembro foi
noticiado o encontro de um corpo carbonizado, o qual logrou-se identificar como sendo
da vítima Diego Aparecido da Silva. Encerradas diligências policiais para descortinar
as circunstâncias da morte, apurou-se que a vítima Diego residia em local
notoriamente conhecido pelo tráfico de drogas e estava fortemente envolvida com o vil
comércio, eis que atuava na venda direta das drogas aos usuários. Apurou-se ainda
que parte da droga fornecida por Diego aos usuários era trazida da cidade de Lorena
pelo traficante Marcos Roberto Caetano da Silva, vulgo “Marquinhos”, responsável
por “abastecer” as biqueiras de Cachoeira Paulista. Durante as transações de drogas,
Diego contraiu dívida em quantia significativa de dinheiro junto ao traficante Marcos
Roberto pela fração de droga que a ele cabia vender, ao mesmo tempo que passou a
colaborar com as investigações policiais no combate ao tráfico de drogas, passando
informações sobre o funcionamento do vil comércio. Tomados das informações de
Diego e imbuídos de fortes indícios colhidos em investigações outrora realizadas, em
19/06/2018, policiais civis conseguiram prender o traficante Marcos Roberto nesta
cidade; porém, ele foi colocado em liberdade durante audiência de custódia no dia
seguinte. Após ver-se livre, Marcos Roberto identificou Diego como “cagueta” e
relatou sua infidelidade ao “chefe” do tráfico nesta cidade para o qual “trabalhava”,
o denunciado JOSE ANTONIO. Ao tomar conhecimento da traição ao tráfico de
drogas e visando punir exemplarmente os que assim agem, aliado ao descontentamento
pela dívida anterior, o denunciado JOSE ANTONIO decidiu matar Diego de forma
cruel, alertando-o ao dizer: “a dívida agora morreu. Você vai pagar de outro jeito.”
Assim, no dia 10 de novembro de 2018, agindo na companhia de pessoa ainda não
identificada, o denunciado JOSE ANTONIO abordou a vítima e determinou que ela
entrasse no seu carro. Em seguida, conduziu-a até um local ainda desconhecido e, após
amarrar seus pés e suas mãos para trás, efetuou contra ela dois disparos de arma de
fogo, atingindo-a na região do peito e posterior da cabeça, consoante o descrito no
laudo pericial de fls. 181/184. Ato contínuo, o denunciado colocou Diego ferido no
interior do porta-malas do veículo Honda Civic, cor preta, placa KHW-1746, de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007290-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2.035
5
propriedade (laudo pericial a fls. 283/292), e transportou-o até a estrada do Limoeiro.
Lá, após cobrir o corpo de Diego com pedaços de madeira, ateou fogo (laudo do local
de fls. 320/327), causando assim a sua morte. Ainda, após a prática do crime de
homicídio acima narrado, o denunciado, com a finalidade de induzir a erro o juiz ou o
perito, inovou artificiosamente o estado de coisa na pendencia de processo penal ainda
não iniciado, qual seja, o veículo utilizado para o transporte da vítima até o local em
que lhe foi ateado fogo. A perícia realizada no veículo de propriedade do denunciado
constatou que o automóvel foi entregue sem o carpete removível de seu porta malas e
em impecável estado de limpeza, manobra realizada pelo denunciado no intuito de
esconder os vestígios de sangue da vítima Diego, a qual havia sido transportada ferida
no porta-malas (laudo pericial de fls. 283/292). O crime bárbaro de homicídio somente
foi revelado quando no dia seguinte ao desaparecimento de Diego, a polícia conseguiu
localizar seu cadáver enrolado numa lona, com os joelhos fletidos, os pés atados e as
mãos amarradas para trás, por meio de corda e fios de cobre, evidenciando os
requintes de crueldade validos.”
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
veio após requerimento formulado pelo Ministério Público quando do oferecimento da
peça acusatória, senão veja-se:
(...) “Inicialmente, indica-se que a materialidade delitiva
e os indícios de autoria restaram sobremaneira comprovados em virtude dos laudos
periciais e demais elementos de prova juntados aos autos, em especial, o laudo pericial
realizado no veículo apreendido. Outrossim, presentes estão as circunstâncias
autorizadoras da custódia cautelar. É certo que o fato, em tese praticado pelo agente,
extravasou as elementares do tipo penal, o que permite a decretação da prisão
preventiva (medida de exceção). Trata-se de crime gravíssimo, homicídio qualificado,
praticado mediante violência, com requintes de crueldade, de maneira que
impossibilitou quaisquer tipo de defesa da vítima. A necessidade da custódia cautelar
se justifica, no presente caso concreto, para a garantia da ordem pública, visando a
evitar a reiteração da conduta criminosa e a acautelar o meio social em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007290-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2.035
6
particularidades da ação delitiva, preservando-se a própria credibilidade da Justiça.
Justifica-se, também, por conveniência da instrução processual, uma vez que não é de
se esperar que as vítimas e testemunhas de crimes que tais, sintam-se a vontade em vir
a Juízo prestarem declarações encontrando, pelos corredores do Fórum, com seus
algozes soltos. Ademais, delitos dessa natureza, que escandalizam e atormentam a
sociedade ordeira, reclamam enérgica atuação estatal, sob pena de desprestígio à
Justiça bem como de disseminação do sentido de impunidade na sociedade, sendo de
rigor a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim,
vale dizer, o acusado já está custodiado através de prisão temporária decretada no
âmbito das investigações, que já prorrogado por uma vez, e não há quaisquer
fundamentos que justifiquem, neste momento, conceder a liberdade. Ante ao exposto,
com fulcro no disposto no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado JOÃO ANTÔNIO DASILVA
NETO, vulgo "ZOIO" ou "MARCELO". fls. 345/347 dos autos de origem.
A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida
conforme decisões de fls. 585/587, 613/614 e 638/640.
A análise perfunctória de referidas decisões não apresenta
nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas concretas para a
segregação cautelar do paciente, razão pela qual as reputo como devidamente
fundamentadas, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
No mais, os autos aguardam a conclusão da instrução
processual.
Através do presente writ, o paciente alega que está
sofrendo constrangimento ilegal haja vista a peça inicial acusatória ser inepta por falta
de justa causa para a propositura da ação penal. Ademais, argumenta que não há provas
da prática do delito imputado ao paciente, razão pela qual requer a sua absolvição por
insuficiência probatória.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007290-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2.035
7
De proêmio, não conheço do pedido de absolvição por
insuficiência probatória, seja porque, até o momento da elaboração deste voto, o
paciente não foi condenado, seja porque a via estreita do habeas corpus não comporta
análise pormenorizada do mérito da ação penal, devendo o paciente, se eventualmente
vier a ser condenado, utilizar-se do recurso adequado, apelação ou revisão criminal, a
depender da certificação ou não do trânsito em julgado da decisão.
Em arremate, não vislumbro qualquer irregularidade no
oferecimento da peça acusatória.
Em sede de habeas corpus, apenas deve ser obstado o
andamento de inquérito policial ou de ação penal se restar demonstrada, de forma
indubitável, a ausência de justa causa ou de indícios de autoria e da materialidade do
delito, bem como a presença de causa extintiva de punibilidade e, ainda, a atipicidade da
conduta, vide tese n° 3, edição n° 36 da Jurisprudência em teses do STJ ("o
trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível
apenas quando demonstrada a falta de justa causa (materialidade do crime e indícios
de autoria), a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade)".
A ausência de “justa causa”, prevista no artigo 395, III, do
CPP, somente deve ser pronunciada quando for possível vislumbrar, de chofre, a
arbitrariedade, a total ausência de justiça ou razoabilidade da acusação ou, ainda, a sua
evidente desarmonia com o Direito.
Analisando os autos, verifica-se que a denúncia, em
obediência aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descreveu os fatos
com todas as suas circunstâncias e deu a eles a capitulação devida, expondo clara e
objetivamente os elementos essenciais e circunstanciais da figura delitiva atribuída à
paciente, assegurando plenamente o seu direito de defesa. Não por acaso, a Douta
Magistrada a quo recebeu a peça acusatória e deu prosseguimento ao curso processual,
vide fls. 345/347 dos autos de origem.
Assim, cumpre à defesa esgrimir seus argumentos ao
longo da instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007290-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2.035
8
Como bem apontado pela Douta Procuradoria Geral de
Justiça em seu parecer (fls. 22/23):
“Quanto à inépcia da denúncia, com a devida vênia, não
há como se identificar qualquer vício neste sentido. A inicial acusatória atende mais
que satisfatoriamente a todos os requisitos legais, descreve com clareza a conduta do
impetrante/paciente faço acompanhar a presente manifestação cópia da denúncia
para facilitar a consulta. Vê-se da petição precisa narrativa dos fatos imputados ao
paciente que, em 10 de novembro de 2018, matou a vítima Diego, mediante disparos de
arma de fogo e ateando fogo em seu corpo, após imobilizá-la amarrando os pés as
mãos. Há também o segundo crime, posto que o impetrante/paciente, sempre segundo a
exordial acusatória, teria levado o veículo onde o corpo da vítima foi transportado a
fim de apagar eventuais vestígios. Tudo bem descrito na denúncia, com detalhes além
das exigências legais, a demonstrar que não se trata de peça de ficção ou teratológica.
Os fatos, sobejamente descritos, insisto, possibilitam o exercício pleno da defesa, não
se divisando mácula alguma na peça processual.”
Portanto, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS no
que se refere ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, e, no restante,
DENEGO A ORDEM impetrada em favor do paciente JOSÉ ANTONIO DA SILVA
NETO.
XISTO RANGEL
RELATOR